Tribunal: STF
Processo: ARE 1113693
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Construtora PLACIC Ltda. opôs embargos de declaração frente a decisão mediante a qual julguei prejudicado o recurso extraordinário formalizado pela União, tendo em conta o provimento de recurso especial daquele ente federativo pelo Superior Tribunal de Justiça — decisão já transitada em julgado.



    A embargante argumenta não ter havido trânsito em julgado do que decidido pelo STJ, o que traduziria vício na decisão monocrática, com fundamento no art. 1.022 do CPC. 



    Solicita esclarecimento quanto à efetiva perda de objeto do recurso extraordinário da União em face dessa nova premissa fático-jurídica e, ainda, quanto às consequências disso ao recurso extraordinário que interpôs e permanece sobrestado, aguardando definição do Supremo no Tema n. 885/RG. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Não assiste razão à embargante. Não há qualquer erro material a ser suprido na decisão impugnada.



    Restou patente no pronunciamento embargado que o julgamento favorável à União, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, acarretou a perda de objeto do recurso extraordinário interposto pelo ente central perante esta Suprema Corte.



    O trânsito em julgado operou-se em relação à Fazenda Pública, visto não ter recorrido da decisão do STJ. A decisão ora impugnada não menciona ter havido trânsito em julgado em relação à parte embargante.



    Aliás, por isso mesmo, proferi outra decisão, a apreciar o apelo extremo formalizado pela empresa, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (eDoc. 15), nestes termos:



     Construtora Estrela S/A e outros formalizaram extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado: 



    (...)



    Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pela tese do Tema 885/RG, determino, com base no art. 328 parágrafo único do RISTF, a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC, após o término de julgamento do paradigma. 



    Portanto, não há qualquer erro material. O conteúdo de cada apelo foi avaliado e tratado de maneira distinta e consentânea com o panorama dos autos. 



    É preciso reforçar que os embargos de declaração possuem funções integrativas do acordão recorrido e têm seu cabimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de omissão, contradição e obscuridade ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    Não se admite, em casos como este, atribuir efeitos infringentes aos embargos e, por consequência, rediscutir a matéria regularmente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682-AgR-ED, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 13/10/2020)



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. À Secretaria Judiciária, para cumprir a determinação, proferida na análise do recurso extraordinário formalizado pela ora embargante (eDoc. 15), de promover a  devolução dos autos à origem pela sistemática da repercussão geral, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    5. Publique-se.



Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente